Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704363-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ANTONIO EDECA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 55604063), interposto pelos Executados, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em face da decisão interlocutória (ID 55604068), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento individual de sentença coletiva de autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018, requerido por ANTÔNIO EDECA DO NASCIMENTO. Na origem, o Juízo de origem delimitou que o presente caso concreto apresenta distinção com aquele do Tema 1169 STJ, sob o fundamento de que “não se refere a uma sentença condenatória genérica, a base de cálculo é encontrada nas fichas financeiras do exequente, os índices de atualização foram explicitamente definidos na decisão objeto de execução”. Rejeitou, assim, o pedido de suspensão do trâmite processual. No mérito, considerou que, “com relação à atualização do débito, conforme discriminado no título executivo, deverá ser aplicada a SELIC para correção monetária e compensação da mora, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021. E no período anterior à esta data, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado”. Por fim, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos dos Exequentes. Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que, “no caso em exame, a apuração do crédito de cada exequente individual perpassa pela definição da alíquota incidente e da forma de apuração do montante efetivamente retido dos contracheques do servidor exatamente o ponto de divergência entre as partes e que ensejou a interposição do presente recurso”. Defendem que, “sobre essa questão a sentença da ação coletiva não se pronunciou, caracterizando-se, pois, como “genérica”, a exigir a liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento dos cumprimentos individuais”. Por fim, requerem a suspensão do trâmite processual até o julgamento dos recursos afetados ao rito dos repetitivos (Tema 1169 STJ). Em sua resposta ao presente recurso (ID 56233412), o Agravado defende que o presente caso concreto apresenta distinção com aquele do Tema 1169 STJ, sob o argumento de que a sentença proferida na fase de conhecimento não é genérica, em razão do “título judicial [ser] perfeitamente individualizado e definido em Sentença e Acórdão, a partir da breve transcrição das partes dispositivas”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao iniciar o julgamento dos REsp’s ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, determinando a suspensão nacional do trâmite de processos que versem sobre idêntica matéria (CPC, Art. 1.037, II), o STJ afetou questão jurídica correlata ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), nos seguintes termos[1]: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. (grifos nossos) Com efeito, o caso paradigma desta afetação é um acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, cuja ementa é consignada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso. (grifos nossos) Por conseguinte, ao contrário dos fundamentos do Juízo de origem, o fato de existirem nos autos fichas financeiras do Exequente, ora Agravado, e ter sido fixado o índice de atualização monetária no título executivo judicial, não enseja distinção em relação ao caso paradigma desta tese jurídica, em razão da alternatividade da questão jurídica afetada ao rito dos recursos repetitivos acima. No caso em tela, a sentença coletiva e o Acórdão n. 1.667.287 proferidos na fase de conhecimento são ilíquidos (ID’s 179949677 e 179949679, origem), verbis: Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. (...) Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (grifos nossos) Destaque-se que a discussão inaugurada com a impugnação ao presente cumprimento individual de sentença coletiva é sobre o índice de correção monetária (INPC ou SELIC) e os períodos de suas incidências, conforme cálculos respectivos do Exequente e dos Executados. Estes defendem a incidência “aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Enquanto aquele sustenta a necessidade de aplicação do “índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para a correção dos valores devidos, de acordo com o que estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113 de 2021”. Reitere-se que o Juízo de origem rejeitou esta impugnação, homologando os cálculos apresentados pelo Executado, sob o fundamento de que, “com relação à atualização do débito, conforme discriminado no título executivo, deverá ser aplicada a SELIC para correção monetária e compensação da mora, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021. E no período anterior à esta data, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado”. Portanto, constata-se a identidade de questões jurídicas entre o presente caso concreto e aquele objeto da afetação ao Tema 1169. Por conseguinte, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até a fixação de tese jurídica correlata pelo STJ, de acordo com os arts. 313, V, “a” (primeira parte), e 1.037, II, ambos do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, suspendo o trâmite processual do presente de agravo de instrumento até a fixação de tese jurídica correlata pelo STJ (Tema 1169), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte), e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após o julgamento pela Corte Superior, retornem os autos à conclusão desta relatoria para nova análise do presente recurso, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STJ no Tema n. 1169, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. Reitero a manutenção da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1169&amp;cod_tema_final=1169&gt;. Acesso em 19 abr. 2024. Brasília, 19 de abril de 2024 17:41:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador